Tribunal: CARF
Processo: 10665.903181/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.903181/2011-29
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.216 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SIDERURGICA ALTEROSA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276, DE 2001.
INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo método alternativo da Lei no 10.276, de
2001, não admite, por expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos a
aquisições de não contribuintes das contribuições PIS/Pasep e COFINS e não está
abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
método originalmente criado pela Lei n. 9.363, de 1996, que não trazia
expressamente tal restrição.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.903181/2011-29
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

(relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergência, tempestivos, interposto pela
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015, e alterações posteriores, em face do Acórdão no 3401-005.214, de
26/07/2018 (fls. 376/ss), que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No 9.363/1996. AQUISIÇÕES DE
PESSOAS
FÍSICAS.
REGIME
ALTERNATIVO.
LEI
No
10.276/2001.
CABIMENTO. ENTENDIMENTO STJ. VINCULANTE.
Consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso repetitivo (REsp no 993.164/MG), a ser reproduzida no CARF, conforme
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, matériasprimas, produtos
intermediários e materiais de embalagem adquiridos de pessoas físicas dão
direito ao Crédito Presumido instituído pela Lei no 9.363/1996, o mesmo
ocorrendo, logicamente, em relação ao regime alternativo instituído pela Lei no
10.276/2001.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No 9.363/1996. AQUISIÇÕES DE
PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO. LEI No 10.276/2001. NOTAS
FISCAIS DE VENDA DO FORNECEDOR. COMANDO LEGAL EXPRESSO.
Conforme art. 3o da Lei no 9.363/1996 (aplicável à Lei no 10.276/2001 por força
de seu art. 1o, § 5o), a apuração do crédito tomará em conta o valor constante da
respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
OPOSIÇÃO ESTATAL ILEGÍTIMA. OMISSÃO. TERMO INICIAL.
É devida a aplicação de juros de mora à Taxa SELIC no ressarcimento de
créditos de IPI quando há oposição estatal ilegítima ao seu aproveitamento,
conforme REsp no 1.035.847/RS, de observância obrigatória pelo CARF. A
oposição estatal ilegítima, no entanto, pode ser manifestada de duas formas: por
omissão (ou mora, ao não apreciar o fisco o pedido em prazo razoável, prazo
esse que hoje também está delimitado pelo STJ na sistemática dos recursos
repetitivos: 360 dias), ou por ação (apreciando-se e negando-se o crédito dentro
do prazo de 360 dias, em despacho da autoridade fazendáriacompetente). No
caso de oposição estatal ilegítima por omissão (mora), a aplicação da Taxa
SELIC é cabível somente a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do protocolo do pedido (REsp no 1.138.206/RS) até a
efetiva utilização do crédito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o crédito em relação a aquisições de
carvão vegetal de pessoas físicas, tomando por base o valor da nota fiscal de
venda do fornecedor (e de seus eventuais complementos, conforme a legislação de
regência), crédito esse a ser atualizado pela Taxa SELIC a partir de 360 dias, a
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

contar de 30/10/2007 (data de transmissão do pedido de ressarcimento) até a
data de sua efetiva utilização, se posterior.

Devidamente intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, em face
do acórdão recorrido, suscitando a divergência com relação:

1. Da impossibilidade de se deferir o crédito presumido de IPI em relação às
aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas no regime de cálculo alternativo
previsto na Lei no 10.276/2001, da não aplicação do REsp no 993.164;
2. e quanto a Taxa Selic

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente , conforme
fls. 410 a 421, somente com relação a primeira matéria: 1-Não aplicação do REsp no 993.164,
quanto às aquisições de pessoas físicas no regime alternativo da Lei no 10.276/2001.

A Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

O Contribuinte, devidamente intimado apresentou , também, Recurso Especial,
em face do acórdão recorrido, suscitando a divergência com relação a atualização da Taxa
SELIC, definição do termo inicial para contagem do prazo de atualização do crédito presumido
do IPI a ser ressarcido.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido , conforme fls. 478 a 483.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 410 a 421.

Do Mérito
No mérito, a controvérsia posta no recurso especial da Fazenda Nacional centra-se
na possibilidade de se deferir o crédito presumido de IPI em relação às aquisições de MP, PI E
ME de cooperativas no regime de cálculo alternativo previsto na Lei no 10.276/2001, aplicação
do REsp no 993.164.

Tenho o entendimento que o RESP no 993.164 deve ser aplicado ao presente caso,
senão vejamos:

Embora as leis no 9.363/96 e no 10.276/2001 serem diferentes, elas tratam do
mesmo assunto, crédito presumido de IPI como forma de ressarcimento das contribuições ao PIS
e à Cofins onerados nas aquisições de insumos nas cadeias de consumo antecedentes. Na
verdade, a Lei no 10.276/2001 apenas dá uma opção ao produtor/exportador de fazer o cálculo do
crédito presumido de uma forma alternativa, mas o direito já veio lá da Lei no 9.363/96, sendo
que a lei nova também não trouxe a limitação que o RESP 993.164 afastou.

A Lei no 10.276/2001 não criou um novo benefício, mas tão-somente: 1) passou a
admitir a inclusão na base de cálculo, além dos insumos para industrialização, no conceito da
legislação do IPI (MP, PI e ME), gastos com energia elétrica, combustíveis e serviços de
industrialização por encomenda; e 2) alterou a forma de cálculo.

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

Não procede o argumento da recorrente de que somente na Lei no 10.276/2001
teria havido disposição expressa de que o crédito presumido só seria permitido quando houvesse
incidência do PIS e da Cofins na aquisição dos insumos. No quadro abaixo demonstra que as
duas leis trouxeram de forma cristalina essa condição, verifica-se que a redação das duas são
muito parecidas. Veja a comparação:

Lei no 9.363/96
Lei no 10.276/2001
Art. 1o A empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre
Produtos
Industrializados,
como
ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de
setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991,
incidentes sobre as respectivas aquisições,
no mercado interno, de matérias-primas,
produtos
intermediários
e
material
de
embalagem, para utilização no processo
produtivo.
(...)
Art. 1o Alternativamente ao
disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, a pessoa jurídica produtora e
exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como
ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade
Social (COFINS), de conformidade com o
disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido
será o somatório dos seguintes custos, sobre
os quais incidiram as contribuições referidas
no caput:
(...)

No caso a Lei no 9.363/96 autorizou, ao produtor/exportador, a apropriação de
crédito presumido de IPI, como ressarcimento do PIS e da Cofins, incidentes sobre as
respectivas aquisições. Já a Lei no 10.276/2001 autorizou, ao produtor/exportador, a apropriação
de crédito presumido de IPI, como ressarcimento do PIS e da Cofins aos custos de insumos
sobre os quais incidiram o PIS e a Cofins.

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

Os princípios de instituição do crédito presumido permaneceram intactos, não
foram revogados e nem alterados pela Lei 10.276/2001, pois, ao dispor sobre alternativamente ao
disposto na Lei 9.363/96 (art. 1o) pretendia o legislador que o crédito presumido instituído na Lei
9.363/96 permanecesse regulado por aquela Lei, contudo a forma de cálculo, ou seja, a base de
cálculo, seria de opção do contribuinte.
Não há diferença nas redações. Entendo que o crédito presumido de IPI só poderia
ser apropriado em relação à aquisição de insumos onerados pelo PIS e pelo Cofins pelo seu
fornecedor direto. Então, no caso, se os produtos adquiridos de pessoas físicas e de cooperativas
rurais não sofriam a tributação direta pelas contribuições, não haveria que se falar em
apropriação do crédito presumido do IPI previsto nas duas leis.

Mas não foi esse o entendimento do STJ ao julgar o RESP 993.164, conforme
transcrito acima. Conclusão outra não há: se não houve a limitação ao crédito presumido nas
aquisições de não contribuintes por parte da Lei no 9.363/96, também não houve essa limitação
pela Lei no 10.276/2001. Inclusive, o precedente gerou a edição da Súmula STJ no 494, na qual a
sua redação está bastante abrangente:

O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

Nesse sentido vem decidindo o STJ, como por exemplo no julgamento do RESP
1313043/RS:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
ALTERNATIVO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o,
DA LEI N. 9.363/96 E LEI N. 10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, 2o,
DA IN/SRF N. 420/2004. CORREÇAO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o
da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido
do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica
que também se aplica ao art. 5o, 2o, da IN/SRF n. 420/2004, especifica para o
crédito presumido alternativo previsto na Lei n. 10.276/2001, por possuir
idêntica redação.
(...)
Desta maneira entendo que o RESP no 993.164, julgado sob a sistemática do art.
543-C do CPC, recursos repetitivos, deve ser aplicado, e este nos vincula por força do § 2o do
art. 62 do anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO
PARA
RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS.
EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97.
CONDICIONAMENTO
DO
INCENTIVO
FISCAL
AOS
INSUMOS
ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS
E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter
sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato
normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico,
subordinando-se aos limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor
do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991,
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando:
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições,
efetuadas de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS
."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97,
restringiu a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei
9.363/96), no que concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos
oriundos de atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de
pessoas jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: (...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de
cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

(relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e
de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela
COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: (...).
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 478 a 483.

Do Mérito
A divergência suscitada pelo Contribuinte e com relação a atualização da Taxa
SELIC, definição do termo inicial para contagem do prazo de atualização do crédito presumido
do IPI a ser ressarcido.

Esta matéria já foi pacificada no CARF com a aprovação da Súmula CARF no
154, abaixo transcrita:

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/07.

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito. O
termo inicial de aplicação da taxa Selic dá-se no 361o dia do protocolo do pedido.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa da adotada, quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, que centra-se
na “possibilidade de se deferir o crédito presumido de IPI em relação às aquisições de MP, PI e
ME de produtores Pessoas Físicas no regime de cálculo alternativo previsto na Lei no 10.276, de
2001, e aplicação do REsp no 993.164”.
No caso sob apreço, a Fiscalização entendeu que os insumos adquiridos e
aplicados às mercadorias exportadas, foram adquiridas de produtores Pessoas Físicas (naturais),
e portanto, não garantem o direito ao crédito presumido de que tratam a Lei no 10.276, de 2001.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

No Acórdão recorrido restou assentado que permite-se o aproveitamento
(inclusão) na base de cálculo do crédito presumido do IPI, de tais aquisições, para ressarcimento
do valor do PIS e COFINS.
Com relação ao crédito presumido de IPI sob a sistemática alternativa da Lei
10.276, de 2001, discute-se o direito calculado sobre aquisições sem incidência das contribuições
PIS e da COFINS. Sobre o tema, confrontam-se duas posições:
1- negar o direito, ao argumento direto da vedação legal expressa, no §1o do art.
1o:
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput: (Grifei)
2- permitir o crédito, ao argumento de que o crédito presumido de IPI previsto na
Lei 9.363, de 1996, seria basicamente o mesmo e já fora permitido pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ, na decisão vinculante do REsp 993.164.
Registro que a jurisprudência desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais vinha esposando o entendimento defendido pela opção 2. Entretanto, em recente análise
do tema (Acórdão no 9303-010.662, de 15/09/2020), me convenci da correção do entendimento
defendido na opção 1. Assim, registro aqui meu entendimento, conforme passo a fundamentar.
Entendo que a decisão vinculante no REsp no 993.164, afeta apenas o regime
especificado na Lei 9.363, de 1996, enquanto o regime alternativo opcional de crédito
presumido previsto na Lei 10.276/2001, não é abrangido pela decisão vinculante, por
dois motivos:
(a) primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo em vista a decisão ter tratado
da relação entre a IN 23/97 e a Lei n° 9.363, de 1996, que foi considerada ilegal, sem
expandir o julgamento para normas posteriores.
(b) adicionalmente, o mais importante, pelas especificidades do benefício do crédito
presumido em si, nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de que:
1- a Lei n° 9.363, de 1996, não continha – na definição da base de cálculo do crédito – a
restrição aos custos, sobre os quais incidiram as contribuições e,
2- enquanto, na Lei n° 10.276, de 201, essa restrição foi expressa.
Alcance do REsp no 993.164
Por força do que foi decidido nos Embargos 2007/0231187-3, referentes ao mesmo
processo objeto do REsp em comento, n° 993.164, o entendimento expresso no REsp
não deve ser automaticamente expandido, para aplicação às IN ́s posteriores, conforme
abaixo:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO
PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS.
EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS. LEI 9.363/96. IN SRF 23/97. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

IMPOSTOS
PELA
LEI
ORDINÁRIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO
PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL.
QUESTÃO
DECIDIDA
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. RESP. 1.035.847/RS, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJE
03.08.2009. PRETENSÃO DE ALARGAMENTO DO DECISUM PARA
ABARCAR
A
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DE
OUTRAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA RECEITA FEDERAL (IN 313/2003 E
419/2004.
INADMISSIBILIDADE.
QUESTÃO
SUSCITADA
APENAS
NESTE MOMENTO PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO.
OMISSÃO
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECONHECIDA.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA, NO PONTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
APENAS PARA ESCLARECER QUE FICAM RESTABELECIDOS OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA SENTENÇA (10%
SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 500,00), ATUALIZADOS NA FORMA
DA SÚMULA 14/STJ.
Repara-se que o racional do REsp foi, tão somente, o de declarar a ilegalidade da
Instrução Normativa – IN SRF n° 23/97 por extrapolar a Lei 9.363, de 1996, porque a
Lei não tinha vedação expressa ao crédito sobre aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, mas a IN tinha. Confira-se a decisão:
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
(...)
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu
a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal (...)
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes das Turmas de Direito Público (...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto
2.367/98 - Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às
aquisições de produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o
valor total das aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o),
sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

Portanto, nota-se que a razão de decidir é a ilegalidade da Instrução Normativa 23/97,
que veiculou vedação não expressa na Lei 9.363, de 1996. Mas no presente caso,
conforme veremos, há a vedação na própria Lei 10.276, de 2001.
Os Exmos. Ministros, no REsp referido, entenderam que a redação do caput do art. 1o
da Lei 9.363, de 1996 não vedaria o crédito presumido nas aquisições sobre as quais não
incidiram as contribuições, e que tal redação não interferiria no cálculo do benefício,
considerando, por consequência, apenas a ilegalidade da IN 23/96, mas não a
inconstitucionalidade dessa parte da Lei 9.363, de 1996. Claro que, se no REsp se
entendesse que tal dispositivo legal vedava o crédito pretendido, então, para conferir o
direito, o Tribunal teria que declarar sua inconstitucionalidade, mas isso não ocorreu.
Poder-se-ia, então, argumentar que a decisão aplicada ao benefício no âmbito da Lei n°
9.363, de 1996, seria automaticamente aplicável ao benefício no âmbito da Lei n°
10.276, de 2001. Esse entendimento estaria calcado na premissa de que o benefício
seria o mesmo, apenas com diferentes formas de cálculo, dadas alternativamente pelas
Leis n° 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001.
Porém, entendo que o benefício é o mesmo, do ponto de vista de seu objetivo, diferindo
na forma de sua apuração, tanto no tocante à base de cálculo, quanto ao procedimento,
conforme fundamentado a seguir. Esclareça-se que devem ser subsidiariamente
aplicadas as disposições da Lei n° 9.363, de 1996, ao benefício nos termos da Lei n°
10.376, de 2001, apenas no que esta for omissa, não podendo ser desconsiderada
disposição expressa nela contida.
Base de cálculo do benefício
Veja-se que, na Lei n° 9.363, de 1996, a expressão “incidentes sobre as respectivas
contribuições” está no caput do art. 1o, como referência geral às contribuições para as
quais o benefício do crédito presumido quer compensar, onde não se está tratando do
cálculo, mas apenas do objetivo para o qual foi instituído o benefício do crédito
presumido do IPI.
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Por outro lado, para especificamente definir como seria apurado o valor do benefício, a
Lei n° 9.363, de 1996, traz, em seu art. 2°, a determinação da base de cálculo, definindo
que “a base de cálculo do crédito presumido será ... o valor total das aquisições”:
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor exportador. (Grifei)
Disso, conclui-se, assim como fez o STJ, que, nos termos do procedimento definido
pela Lei n° 9.363, de 1996:
(a) o objetivo do benefício é dar um crédito às indústrias, para fazer frente ao valor das
contribuições cumulativas inclusas no custo de seus insumos; e
(b) a base de calculo do crédito seria valor total das aquisições, de MP, PI e ME.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

Vejamos, agora, a Lei n° 20.276, de 2001.
Na Lei 10.276, de 2001, temos o mesmo objetivo da Lei 9.363, de 1996, qual seja, dar
um crédito às indústrias, para fazer frente ao valor das contribuições cumulativas
inclusas no custo de seus insumos, conforme se depreende de seu art. 1°:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de
conformidade com o disposto em regulamento.
Contudo, a definição da base de cálculo do crédito é diferente, tendo sido inserido o
requisito da incidência das contribuições, conforme art. 1o, § 1o, a seguir reproduzido.
Art. 1o ...
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
(Grifei)
Resumindo, a expressão “valor total das aquisições”, vinculada à expressão “base de
cálculo do crédito presumido”, está presente na Lei 9.363/96 e ausente na Lei
10.276/2001, que o restringe aos “custos, sobre os quais incidiram as contribuições”.
Logo, as redações comparadas efetivamente são diferentes.
E tal expressão “valor total das aquisições” foi determinante no REsp 993.164,
conforme a ementa:
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto
2.367/98 - Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às
aquisições de produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o
valor total das aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo
(art. 2o), sem condicionantes" (ressaltou-se)
Assim, não há dúvidas de as redações diferem e tal diferença é determinante para o
julgamento de seus efeitos. A Lei 9.363/96 não vedava o crédito, por interpretação do
STJ, mas a Lei 10.276/2001, seja por interesse interpretativo do legislador, seja por
alteração de modo de cálculo ou qualquer outro motivo, veda, por expressa disposição.
Considerações Finais
Não é dado ao julgador administrativo permitir o que na Lei é vedado, salvo nas
exceções previstas no artigo 62 do Anexo II RICARF, que aqui não se configuram.
Com efeito, apesar de existirem outros julgados do STJ concedendo o mesmo crédito no
regime da Lei 10.276, de 2001, tais decisões não são vinculantes ao Carf,
permanecendo hígida a vedação legal expressa.
Não se olvida que muitas das razões que levaram o Tribunal a declarar a ilegalidade da
IN 23/96 diziam respeito às motivações e finalidades do benefício, motivações e
finalidades essas comuns às Leis nos 9.363, de 1996 e 10.276, de 2001. Todavia, caso
haja eventual julgamento vinculante da matéria no STJ, o que ainda não há, as razões
poderão ser revisitadas, para considerar-se também a vontade expressa da Lei 10.276,
de 2001, que não havia na Lei 9.363, de 1996.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903181/2011-29

Portanto, por existir vedação expressa à pretensão da recorrente na Lei no 10.276, de
2001, art. 1o, §1o, e não tendo sido esta matéria, inconstitucionalidade da Lei no
10.276, de 2001, objeto de apreciação pelo Tribunal no REsp no 993.164/MG; e ainda,
porque as razões do REsp no 993.164/MG, não podem ser estendidas, por decisão
administrativa, à Lei 10.276/2001, que tem redação diferente da Lei 9.363, de 1996,
quanto ao mérito do litígio, então concluo que não há o direito de apropriação de crédito
presumido calculado sobre aquisições sem incidência de PIS e COFINS, sob a vigência
da Lei 10.276, de 2001.
À vista do exposto, é de se dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nesta matéria.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital